Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709455-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE RABELO DE FARIAS, DANIEL DE FARIAS CAIXETA AGRAVADO: WIZIZ HELTON DE SOUZA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID no 58544832. Anote-se e observe-se. Dê-se vista à douta Defensoria Pública. Brasília, DF, em 09 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator